Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. DISTRITO FEDERAL busca a reforma da decisão para o fim de ser deferido o pedido de citação editalícia da parte executada sob o argumento de que infrutíferas as diligências realizadas na origem.
2. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, citação por edital se limita a circunstâncias excepcionais.
3. A análise dos autos evidencia não terem sido esgotados os meios disponíveis para localização da parte requerida, lembrando-se, conforme bem destacado na decisão agravada, a possibilidade de “juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.